Tribunal: TJSP
Processo: 1004331-49.2015.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO CUMULADO COM PENSÃO. Distribuição com prevenção ao magistrado. Prejudicada. Julgamento de recurso de apelação em ação relativa aos mesmo acidente por outra Câmara. Inteligência do art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. RECURSOS DA CORRÉ E DA LITISDENUNCIADA NÃO CONHECIDOS, com determinação de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO CUMULADO COM PENSÃO. Distribuição com prevenção ao magistrado. Prejudicada. Julgamento de recurso de apelação em ação relativa aos mesmo acidente por outra Câmara. Inteligência do art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. RECURSOS DA CORRÉ E DA LITISDENUNCIADA NÃO CONHECIDOS, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000469589
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004331-49.2015.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que são apelantes EXPRESSO
NEPOMUCENO S/A e GENERALI BRASIL SEGUROS S/A, é apelado ENZO CERONI
MOGGIONI (MENOR).
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "RECURSOS DA CORRÉ E DA LITISDENUNCIADA
NÃO CONHECIDOS, com determinação de redistribuição. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 9 de junho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004331-49.2015.8.26.0077ldDnf Voto no 31184 2
Apelação Cível - no 1004331-49.2015.8.26.0077
Apelante/Corréu/Litisdenunciada :
EXPRESSO NEPOMUCENO
S/A e GENERALI BRASIL SEGUROS S/A
Apelado/Autor:
ENZO CERONNI MAGGIONI
MM. Juiz de Direito:
Fábio Renato Mazzo Reis
Comarca de Birigui 1a Vara Cível
Voto no 31184
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO
ILÍCITO
CAUSADO
POR
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
CUMULADO COM PENSÃO. Distribuição com prevenção ao
magistrado. Prejudicada. Julgamento de recurso de apelação em ação
relativa aos mesmo acidente por outra Câmara. Inteligência do art.
105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. RECURSOS
DA CORRÉ E DA LITISDENUNCIADA NÃO CONHECIDOS, com
determinação de redistribuição.
Trata-se
de
recursos
de
apelação
interpostos pela Corré Expresso Nepomuceno e pela Litisdenunciada contra r.
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Birigui
(e-fls. 410/414), nos autos da “ação indenização por ato ilícito causado por
acidente de trânsito cumulado com pensão”, ajuizada por ENZO CERONI
MAGGIONI contra FLORISVALDO MELINSCK e EXPRESSO NEPOMUCENO,
que denunciou a lide à GENERALI BRASIL SEGUROS S/A, que julgou
parcialmente procedente o pedido formulado pelo Autor.
Inconformada, a Corré interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls.416/433), expondo, em síntese, as suas razões para a
reforma da r. sentença, que foram contrarrazoadas pelo Autor (fls.469/475).
A Litisdenunciada também interpôs recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004331-49.2015.8.26.0077ldDnf Voto no 31184 3
de apelação (fls. 436/448), tendo sido apresentadas contrarrazões (fls. 469/475).
O recurso foi distribuído livremente para
esta C. 28a Câmara de Direito Privado, em 22.NOV.2017 (e-fl.486).
Apresentando os requisitos legais, o recurso
foi admitido e processado (e-fls. 502).
É o relatório.
Tendo em vista melhor análise dos autos,
nota-se que já houve apreciação de recurso de apelação interposto contra r.
sentença em processo relativo ao mesmo acidente, proposto por Luciani
Rebeque contra os Corréus da presente demanda, cuja causa de pedir também
foi o acidente de trânsito que vitimou Silvio Rebeque Moggioni, filho de Luciani e
pai do Autor deste processo.
Tal recurso foi julgado pela C. 32a Câmara
de Direito Privado, sob a relatoria da Exma. Des. Maria de Lourdes Lopez Gil,
com o seguinte número de processo 4002404-65.2013.8.26.0077, distribuído em
22.JUL.2016.
Assim, diante do conhecimento anterior de
recurso interposto em autos relativos ao mesmo acidente, tornou-se preventa
para a apreciação do presente recurso a C. 32a Câmara de Direito Privado, nos
exatos termos do art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, que
assim dispõe:
“A Câmara ou o Grupo que primeiro
conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer
incidente, terá a competência preventa para os feitos originários conexos e para
todos os recursos, na causa principal, cautelar, incidente, oriunda de outro,
conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica,
e nos processos de execução dos respectivos julgados” (destacado).
Assim, os recursos não podem ser
conhecidos por esta C. Câmara, devendo ser redistribuídos em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004331-49.2015.8.26.0077ldDnf Voto no 31184 4
prevenção.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos
presentes recursos e DETERMINO a redistribuição, por prevenção, à 32a Câmara
de Direito Privado do TJSP, com as homenagens de estilo.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora